Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702896-36.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DA SILVA SOARES, MICHAEL GONCALVES MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se ciência às partes, acerca dos documentos juntados à petição de ID 74782408. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 16:51:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator